Tribunal: CARF
Processo: 13856.720244/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.720244/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.512 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
CELINA APARECIDA MORGADO FOLADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA
somente é possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-51.879 da 6a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 39 e segs.).
Trata-se de impugnação (fls. 2-6) à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) n( 2010/488207684707298, resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009, que apurou
crédito tributário no valor de R$ 11.739,81, dos quais R$ 5.940,00 de imposto de renda
suplementar, R$ 4.455,00 de multa de ofício e R$ 1.344,84 de juros de mora (calculados
até 29/6/2012).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.720244/2012-35
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13856.720244/2012-35

2. A autoridade fiscal considerou indedutível a despesa declarada a título de pensão
alimentícia, no valor de R$ 21.600,00, assim consignando na Descrição dos Fatos (fl.
10):
[...]
CONTRIBUINTE INTIMADA NÃO APRESENTOU ESCRITURA PUBLICA, DECISÃO
JUDICIAL OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE FIXANDO O VALOR
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
TRATA-SE DE MERA LIBERALIDADE DA CONTRIBUINTE E POR ESTE MOTIVO
OS VALORES PAGOS NÃO PODEM SER DEDUZIDOS NA SUA DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA.
3. Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação, por meio de seu
procurador, alegando, em síntese, que:
a) a glosa que recai sobre os valores contidos na DAA da impugnante se refere a valores
pagos a título de pensão alimentícia a seus netos;
b) “[...] os recibos anexos tornam incontroverso o pagamento de tais quantias pela
impugnante, em claro cumprimento a legislação que regula o tema em questão”;
c) o art. 50 da Instrução Normativa SRF no 15/2001 “[...] diz de maneira clara que é
possível ocorrer à dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia quando
comprovado seu pagamento”;
d) o Decreto no 3000/1999 prevê a dedução de tais valores desde que o contribuinte
apresente os respectivos comprovantes;
e) não há decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública
relativos aos valores pagos a título de pensão alimentícia das menores Bruna Natália de
Carvalho e Laura Beatriz da Silva Folador, pois não houve intervenção do poder
judiciário, uma vez que a assunção da obrigação alimentar se deu de forma espontânea,
em razão de os alimentos a serem prestados aos netos ser uma obrigação natural dos
avós ante a impossibilidade de seus genitores;
f) “[...] somente haverá coerção do estado-juiz quando o alimentante negar-se a cumprir
tal obrigação, o que não ocorreu no caso em testilha, pois desde o nascimento de sua
neta a impugnante é quem vem arcando com o pagamento da pensão alimentícia, a
ponto de caracterizar a voluntariedade dos pagamentos”;
g) a impugnante, por ser avó, conforme legislação civil em vigor, é responsável pelos
pagamentos das pensões, ante a impossibilidade de seus filhos;
h) diante da impossibilidade de seu filho Marcus Wilson Morgado Folador em cumprir
esta obrigação, a impugnante tornou-se responsável pelos pagamentos dos alimentos,
situação a qual perdura até os dias atuais;
i) os valores recebidos a título de pensão alimentícia estão consignados na declaração de
renda seja da guardiã da menor Bruna Natália de Carvalho, seja da genitora de Laura
Beatriz da Silva Folador, conforme cópia do termo de guarda e certidão de nascimento
que anexa;
j) “[...] é medida de rigor e direito a anulação desta notificação, uma vez que não há
argumentos suficientes para determinar sua procedência”;
k) por fim, requer que seja julgada procedente a impugnação, para o fim de anular a
notificação, e pugna pela posterior juntada de documentos capazes de elucidar as
questões alavancadas nesta impugnação.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da Nulidade
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13856.720244/2012-35

6. Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
qualquer das hipóteses previstas no art 12 do Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o
Processo Administrativo Fiscal:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I-os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II-os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
7. Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e
garantido o direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade da Notificação de
Lançamento impugnada.
8. Por outro lado, no caso da existência de irregularidades, incorreções ou omissões
diferentes das previstas no art. 12, essas não implicam nulidade e devem ser sanadas,
como determina o art. 13 do mesmo Decreto, caso o sujeito passivo reste prejudicado:
Art.13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 12
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).
9. Importa destacar que, com base no art. 142 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), a autoridade fiscal tem o dever de privativamente constituir o crédito
tributário, identificando o sujeito passivo, entre outros deveres, como a seguir se
observa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
10. Assim, como o lançamento observou os dispositivos legais e regulamentares
vigentes, não há ofensa à segurança jurídica.
11. Observa-se, ainda, que a Notificação de Lançamento e perfeitamente compreensível,
estando devidamente motivada e cumpridas todas as formalidades essenciais
relacionadas à sua lavratura, tais como: a qualificação do sujeito passivo, a descrição
sumária da infração, o dispositivo legal da multa aplicada, o valor da multa, o prazo
para recolhimento ou impugnação, a assinatura do Auditor-Fiscal, a indicação do seu
cargo e o número de matrícula. Atende, pois, as exigências do art. 142 do CTN, antes
transcrito.
12. Logo, não merecem prosperar os argumentos levantados pelo impugnante acerca da
nulidade do lançamento.
Da Dedução de Pensão Alimentícia
13. No que concerne à dedução de pensão alimentícia na DAA, assim dispõe a Lei no
9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13856.720244/2012-35

f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
(sem grifos no original)
14. Como se verifica claramente na legislação acima colacionada, apenas a pensão
alimentícia paga em cumprimento à decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente é passível de dedução.
15. No caso em análise, a contribuinte informou em sua DAA (fls. 34-38) pagamento de
pensão alimentícia a Bruna Natália de Carvalho, no valor de R$ 21.600,00.
16. Em sua defesa, a impugnante alega que paga pensão alimentícia a sua neta desde seu
nascimento e que “[...] não houve intervenção do poder judiciário, uma vez que a
assunção da obrigação alimentar se deu de forma espontânea”, não havendo, desta
forma, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
17. Anexou a sua impugnação os seguinte documentos:
a) Certidão de Nascimento de Bruna Natalia de Carvalho, filha de Flávia de Carvalho
(fl. 17);
b) “Termo de Entrega sob Guarda e Responsabilidade”, do qual se extrai que em
13/4/2005 ocorreu a entrega da menor Bruna Natalia à Osmar Aparecido Marúcio e
Maria Antonia Silva (fl. 18);
c) Declaração de Recebimento firmada por Maria Antonia Silva Francisco, datada de
7/12/2011, informando que recebeu de Celina Aparecida Morgado Folador, no ano de
2009, o valor de R$ 21.600,00, correspondente a R$ 1.800,00 mensais, a título de
pensão alimentícia (fl. 20);
d) DAA em nome de Maria Antonia Silva Francisco, referente ao ano-calendário 2009,
entregue em 28/4/2010, indicando o recebimento da pensão alimentícia em comento, no
valor de R$ 21.600,00 (fls. 21-25).
18. Cabe, inicialmente, destacar que tanto o lançamento fiscal quanto o julgamento da
presente impugnação estão adstritos à rigorosa observância dos ditames legais. Essa é a
inteligência que se extrai do art. 142, § único da Lei 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN):
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
19. Portanto, a presente impugnação deve ser considerada com absoluto respeito à
legislação de regência, lembrando que o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art.
111, dispõe que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção.
20. Pois bem, ainda que se considerasse comprovado o pagamento da pensão
alimentícia à neta Bruna Natalia, lembrando que mesmo que se revistam em indícios a
serem sopesados no âmbito de todo o conjunto probatório, meras declarações que
informam recebimento de pagamento não comprovam a ocorrência dos fatos, de forma
inequívoca, perante terceiros (Código de Processo Civil, art. 368, parágrafo único; e
Código Civil, art. 219), a legislação é clara ao determinar os requisitos para que o
pagamento de pensão alimentícia seja passível de dedução na DAA, de forma que
pagamento de pensão por liberalidade, sem acordo homologado judicialmente ou
decisão judicial, é considerado indedutível por falta de previsão legal.
21. Neste sentido é a orientação constante do Manual de Perguntas e Respostas – IRPF
2010/Ano-calendário 2009 :
PENSÃO PAGA POR LIBERALIDADE
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13856.720244/2012-35

338 — As pensões pagas por liberalidade, ou seja, sem decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente são dedutíveis?
As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
22. Portanto, não há reforma a fazer na Notificação de Lançamento impugnada, eis que
se encontra em perfeita consonância com o disposto na legislação tributária, devendo
ser mantida a glosa do pagamento de pensão alimentícia declarado.
Do Pedido de Juntada Posterior de Documentos
23. Quanto à solicitação de apresentação posterior de documentos, assim dispõe o
Decreto no 7.574/2011:
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(sem grifos no original)
24. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao impugnante
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
Conclusão
25. Assim, diante do exposto, VOTO pela improcedência da impugnação apresentada e
pela manutenção do crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 05/06/2015, Recurso Voluntário, fl.49, sustentando, em apertada síntese, que
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
b) ainda que não haja sentença judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública dando suporte aos pagamentos, os mesmos são
incontroversos, deram-se em decorrência de uma obrigação natural dos avós
ante a impossibilidade dos genitores, e sendo assim a contribuinte de fato
tornou-se a responsável por arcar com os alimentos das beneficiadas desde o
nascimento até a época dos fatos fiscalizados.

É o relatório.

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13856.720244/2012-35

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia supostamente paga às netas.

Dedução de pagamento de pensão alimentícia

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e aproveito para acrescentar, como
segue.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13856.720244/2012-35

tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites e condições que a lei lhe
faculta, para então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidos determinados limites e condições.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 62
DF CARF MF
Original